Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-70.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800652-70.2021.8.14.0005

APELANTE: MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA

APELADO: ANTONIA DA SILVA SANTOS, ZAINE SANTOS BRAGA, A. S. B., L. R. S. B.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA COM MOBILIDADE REDUZIDA. NEGATIVA DE EMBARQUE. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE ACOMPANHANTE E FORMULÁRIO MÉDICO (MEDIF). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por MAP Transportes Aéreos Ltda. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por Antônia da Silva Santos e outros, condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 455,80 e danos morais fixados em R$ 8.000,00 para cada autor, em razão da negativa de embarque de passageira com mobilidade reduzida acompanhada de seus filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão, saber se a exigência de acompanhante para a autora, pessoa com deficiência física, encontra respaldo na Resolução nº 280 da ANAC; saber se houve falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao dever de informação e à exigência indevida de documentação médica (MEDIF), ensejando indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14).

Restou comprovado que a autora informou previamente sua condição de mobilidade reduzida no momento da aquisição das passagens, não tendo sido orientada quanto à necessidade de acompanhante, configurando violação ao dever de informação.

A exigência de acompanhante, nos termos do art. 27 da Resolução nº 280 da ANAC, não é automática, dependendo da incapacidade do passageiro de atender suas necessidades fisiológicas sem assistência, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, conforme diretrizes públicas da ABEAR para companhias como VOEPASS/MAP, a exigência de formulário médico (MEDIF) restringe-se a hipóteses específicas, não abrangendo a situação da autora, o que evidencia a indevida imposição de requisitos não aplicáveis ao caso concreto.

A negativa de embarque, sem prévia informação adequada e com exigências indevidas, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sobretudo diante da situação de vulnerabilidade da autora e de seus filhos menores.

Os danos materiais restaram comprovados pelo dispêndio necessário para viabilizar a viagem em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“A exigência de acompanhante para passageiro com mobilidade reduzida não é automática, devendo observar os critérios da Resolução nº 280 da ANAC e a condição individual do passageiro.”

“A ausência de informação prévia adequada e a exigência indevida de documentação médica configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados:

- CDC, art. 14;

- Resolução ANAC nº 280/2013;

-
Resolução ANAC nº 09 /2007;

Jurisprudência relevante citada:

- TJPA – Apelação Cível – Nº 0021016-23.2010.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/10/2016;

- STJ,
REsp 1262132/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015;
REsp 1095271/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804749-09.2020.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MAP - Transportes Aéreos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA (id 15755813), que julgou procedente a ação indenizatória para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$-455,80, bem como danos morais no importe de R$-8.000,00 para cada autor, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, em favor de
Antônia da Silva Santos, cadeirante, representante também dos seus filhos menores, L. R. S. B.,

A. S. B.,

Z.S.B
.

Em suas razões recursais (id 15755814), a apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço; legalidade da exigência de acompanhante com base na Resolução nº 280 da ANAC; ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, pedido de redução do quantum fixado.

Em contrarrazões (id 15755823), os apelados defendem a manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de informação prévia quanto à exigência de acompanhante e a falha na prestação do serviço.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo a sua análise.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, notadamente quanto à exigência de acompanhante e de documentação médica (MEDIF), bem como à consequente obrigação de indenizar.

MEDIF é um formulário médico exigido pelas companhias aéreas quando verificam que o passageiro necessita de assistência especial e/ ou equipamentos médicos no translado. As companhias aéreas pontuam quais os casos em que vão exigir essa documentação, ficando ao seu critério, conforme suas peculiares possibilidades, desde respeitados os direitos dos consumidores PNA ou com necessidade de assistência especial, não podendo haver recusa sem justificativa legal ou de risco à saúde.

No Site da ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas

https://www.abear.com.br/passageiros/assistencia-especial/passageiros-com-restricoes-de-saude/?org=47
, constam os casos nos quais as companhias aéreas exigem o MEDIF/ acompanhante. Ao clicarmos no link ao norte descrito, tem-se, especificamente as exigências particulares da companhia aérea MAP - Transportes Aéreos Ltda. (ora apelante), em casos de exigência de MEDIF

e/ou necessidade de acompanhante, eis os termos:

“O passageiro que tiver alguma restrição de saúde deve sempre consultar um médico antes de programar uma viagem de avião. Isso porque voar pode, por exemplo, agravar os sintomas em pessoas com deficiência cardíaca grave ou problemas respiratórios.

Durante o voo, a tripulação de cabine está preparada para o atendimento básico à vida, porém, não se trata de atendimento médico especializado. Por isso,
passageiros com restrições de saúde devem comunicar a companhia de suas necessidades, a partir do preenchimento do formulário médico MEDIF
. O documento deve ser enviado à empresa aérea pelo menos
72 horas antes do voo para
GOL
e
VOEPASS
e 48 horas para
LATAM
.
Em todos os casos, a companhia entra em contato para autorizar ou não a viagem.

Veja os casos que exigem o envio do
MEDIF
do passageiro:

VOEPASS/ MAP:

-Ter passado por microcirurgias 7 dias antes da viagem

-Ter passado por cirurgia 15 dias antes da viagem

-Estar em tratamento de câncer

-Ser dependente de insulina e precisar levar consigo seringas, agulhas ou cartuchos de insulina

-Ter deficiência mental ou psicológica de alto risco

-Estar em tratamento médico e precisar de atenção adicional e/ou uso de equipamentos

-Estar com alguma doença contagiosa.
”

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora, pessoa com mobilidade reduzida, informou previamente sua condição no momento da aquisição das passagens, conforme reconhecido na sentença e corroborado pela prova oral produzida (id 15755813).

Todavia, não houve comprovação de que tenha sido devidamente informada acerca da necessidade de acompanhante, o que configura inequívoca violação ao dever de informação, princípio basilar das relações de consumo.

Ao contrário, percebe-se, no próprio site da ABEAR - em relação especificamente as exigências particulares da companhia aérea MAP - Transportes Aéreos Ltda. (ora apelante) que nos casos de exigência de MEDIF

e/ou necessidade de acompanhante, a consumidora/apelada não se enquadra em nenhuma das hipóteses. Ou seja, não cabe a exigência do MEDIF, tampouco de necessidade do acompanhante, posto que, por conseguinte, seria indicado por intermédio do MEDIF.

No tocante à
Resolução nº 280 da ANAC
, especificamente o art. 27, verifica-se que
a exigência de acompanhante não é automática
,
mas condicionada à incapacidade do passageiro de atender suas necessidades fisiológicas sem assistência, o que não restou demonstrado nos autos
, mas mesmo que assim o fosse, mesmo que a apelante se enquadrasse em algum dos itens descritos no site da ABEAR, a companhia aérea seria condenada a indenizá-la nos exatos mesmos termos – senão mais- da sentença recorrida.

Ressalte-se que a consumidora foi presencialmente comprar as passagens e
viajou várias vezes por outras companhias aéreas sem nunca ter sido condicionado o embarque à indicação/presença de um acompanhante
.

Mas, mesmo que fosse o caso de acompanhante, em nada justificaria a conduta da MAP Transportes Aéreos, isso porque em nenhum momento a empresa recorrente/apelante cumpriu a determinação descrita no § 2º da Resolução 280/ANAC, que diz que “
o operador aéreo deverá fornecer resposta por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às solicitações de acompanhante do passageiro PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida
quando
houver essa exigência por parte da companhia aérea”
.

Vejamos descrições, que nos interessam, de outros artigos da referida Resolução:

Art. 6º O PNAE tem direito aos mesmos serviços que são prestados aos usuários em geral, porém em condições de atendimento prioritário, em todas as fases de sua viagem, inclusive com precedência aos passageiros frequentes, durante a vigência do contrato de transporte aéreo, observadas as suas necessidades especiais de atendimento, incluindo o acesso às informações e às instruções, às instalações aeroportuárias, às aeronaves e aos veículos à disposição dos demais passageiros do transporte aéreo.

§ 1º
Pode

haver restrições aos serviços prestados quando não houver condições para garantir a saúde e a segurança do PNAE ou dos demais passageiros
, com base nas condições previstas em atos normativos da ANAC, no manual geral de operações ou nas especificações operativas do operador aéreo.

§
2º O operador aéreo deve divulgar as condições gerais e restrições ao transporte do PNAE e de suas ajudas técnicas e equipamentos médicos
.

(...)

Art. 27. O PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser acompanhado sempre que:

I - viaje em maca ou incubadora;

II – em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual, não possa compreender as instruções de segurança de voo; ou

III - não possa atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência.

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, o operador aéreo deve prover acompanhante, sem cobrança adicional, ou exigir a presença do acompanhante de escolha do PNAE e cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE.

§ 2º O operador aéreo deverá fornecer resposta por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, às solicitações de acompanhante previstas neste artigo.

A
Resolução nº 09 /2007 da ANAC
, assim prevê:

Art. 8º A fim de melhor prestar os serviços proporcionados às pessoas que necessitam de assistência especial, empresas aéreas ou operadores de aeronaves, seus prepostos, as administrações aeroportuárias e as empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo deverão empregar uma definição comum para as distintas categorias de pessoas que necessitam dessa assistência.

(...)

§ 2º
As informações necessárias inerentes a boa prestação dos serviços de transporte aéreo deverão ser prestadas às pessoas que necessitam de assistência especial, de forma acessível, ao longo de todas as fases de suas viagens, desde o momento em que confirmam a reserva, especialmente a partir da chegada ao aeroporto até a saída da área pública do aeroporto de destino.

Art. 10. As pessoas que necessitam de assistência especial deverão informar à empresa
aérea
ou operador de aeronaves sobre suas necessidades no momento em que fizerem sua reserva ou com antecedência mínima de quarenta e oito horas (48 hs.) antes do embarque.

§ 1º O descumprimento do disposto no ¿caput¿ deste artigo não inviabilizará o embarque desde que haja assento disponível na aeronave da empresa transportadora.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas com necessidades de uso de oxigênio, maca, bem assim aos grupos de deficientes a serem transportados.

Art. 23. Independentemente do meio utilizado para realização de reserva de vôo por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, o atendimento deverá contemplar questionamento quanto à necessidade de assistência especial ao passageiro, a qual deverá ser registrada de acordo com os códigos explicitados no Anexo II, observado o estabelecido no art. 10.

§ 1º O questionamento a que se refere o caput visa especificar as provisões especiais de que carecem estes passageiros, inclusive quanto à necessidade de acompanhante, de ajudas técnicas, como cadeiras de rodas e/ou o uso de equipamento que proporcione oxigênio suplementar.

Conforme diretrizes divulgadas pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), aplicáveis à companhia VOEPASS/MAP, a
exigência de formulário médico (MEDIF) é restrita a hipóteses específicas
, tais como pós-cirurgias recentes, doenças contagiosas ou necessidade de assistência médica especial, não abrangendo a situação da autora.
Dessa forma, a exigência do MEDIF e de acompanhante, sem respaldo fático ou normativo no caso concreto, revela-se abusiva e vai de encontro os princípios da probidade e da boa-fé
previstos no Código Civil:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-f
é.

Os contratantes devem guardar, das tratativas até a conclusão do contrato (inclusive pós-contrato), conduta ética e lisa em relação à celebração e relação contratual. A negativa de embarque, somada à ausência de suporte adequado, especialmente considerando que a autora estava acompanhada de três filhos menores, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

Em virtude de todo o exposto, o Código de Defesa do Consumidor resguarda a aplicação dos princípios da boa-fé, transparência e vulnerabilidade do consumidor, que por si só já é a parte exposta a maior precariedade nas relações de consumo, quanto mais uma consumidora, mulher, cadeirante, com três crianças dependentes de si, uma de colo ainda lactante. A vulnerabilidade é mais que explícita, devendo-se reconhecer a imensa desigualdade existente do caso em análise.

A empresa aérea claramente não prestou as informações devidas. Mas não só isso, impediu o embarque da apelante, que não viajava a lazer, mas de mudança, ou seja, ao não embarcar não teria para onde voltar com seus filhos, ressalte-se o mais novo ainda lactante
.

A recorrente foi amparada pela
Agremiação Social da Pessoa com Deficiência do Residencial Viver Melhor – AGREPEDEV
, que forneceu abrigo e alimentação em suas dependências, até nova viagem, realizada pela companhia aérea, após intervenção da referida Agremiação. A empresa/recorrente, dias depois, embarcou a consumidora e os filhos, mas cobrou pelo serviço de acompanhante; agiu de forma totalmente arbitrária, caracterizando prática abusiva e que deve ser coibida. Nestes termos o CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento do dano moral em hipóteses de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.
Nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14 do CDC) cumpre ao
fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito
, considerando o entendimento da jurisprudência pacífica do STJ (
REsp 1262132/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015;
REsp 1095271/RS
,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Caminha no mesmo sentido E. TJPA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 01.APELAÇÃO INTERPOSTA PELA TAM.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELA APELANTE NO MOMENTO DA VENDA DO BILHETE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E VULNERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.02. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR A. P. C. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA CONDENAR A COMPANHIA ÁREA ÀS ASTREINTES COBRADAS
. A IDA DE AUTOMÓVEL PELOS APELANTES À CIDADE DE SÃO PAULO INVIABILIZOU O CUMPRIMENTO PELA APELADA DA DECISÃO JUDICIAL (TJPA – Apelação Cível – Nº 0021016-23.2010.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/10/2016), grifo nosso.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR ADEQUADO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que condenou empresa de transporte aéreo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00, em razão do impedimento irregular de embarque de passageiro com necessidades especiais e sua genitora, após apresentação tempestiva da documentação exigida.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se configura ato ilícito o impedimento de embarque de passageiro com necessidades especiais quando apresentada tempestivamente a documentação exigida, bem como se pessoa com deficiência pode sofrer danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado na sentença se mostra adequado.

III. Razões de decidir: Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, caracterizando-se fato do serviço quando a empresa impede irregularmente o embarque após cumprimento das exigências documentais pelo consumidor. Pessoas com deficiência possuem igual proteção dos direitos de personalidade, sendo descabida a alegação de incapacidade para sofrer danos morais.
O impedimento injustificado de embarque para tratamento médico configura situação discriminatória e vexatória
. A quantia indenizatória fixada apresenta-se adequada e proporcional ao abalo sofrido pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese: Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
"
Configura ato ilícito ensejador de danos morais o impedimento irregular de embarque de passageiro com necessidades especiais quando cumpridas tempestivamente as exigências documentais, sendo as pessoas com deficiência titulares de igual proteção dos direitos de personalidade
".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: REsp 1262132/SP; REsp 1095271/RS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804749-09.2020.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025), grifo nosso.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem, que condenou
a requerida/apelante a indenização de danos materiais referente a restituição dos valores pagos indevidamente, no valor de R$-455,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês e de correção monetária desde o desembolso e que também condenou ao pagamento de danos morais em favor dos autores, no importe correspondente a R$-8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, quais sejam: R$ 8.000,00 (oito mil reais) para Z.S.B., menor impúbere; R$-8.000,00 (oito mil reais) para L.R.S.B., menor impúbere; R$-8.000,00 (oito mil reais) para A.S.B., menor impúbere e R$-8.000,00 (oito mil reais) para ANTÔNIA DA SILVA SANTOS,

atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Os danos materiais e morais encontram-se devidamente comprovados nos autos, não havendo razão para sua exclusão.
A recorrente pagará as custas processuais e verba honorária conforme fixado em sentença, na importância de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado e acrescido de juros.

Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, “b” do CPC e 133, XI. “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
RECEBO
o recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026